Tribunal: TCU
Processo: 030.013/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9835/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.013/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Marcello Ferreira do Nascimento (XXX.091.027-XX); Carlos Henrique de Souza Oliveira (XXX.079.557-XX); Clara Gomide Saraiva (XXX.522.877-XX); Claudia Regina Garcia Millas (XXX.082.338-XX); Cristina Correia Mamouros Santos (XXX.902.787-XX); Debora Bianca de Souza Marcondes (XXX.111.997-XX); Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza (XXX.295.307-XX); Pedro James Frias Hemsley (XXX.909.197-XX); Sarah Almeida de Oliveira (XXX.872.907-XX); Vinicius da Silva Sampaio (XXX.548.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.